Tribunal: TJDFT
Processo: 0756823-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto cautelar de ativos pertencentes aos agravados.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em analisar a viabilidade de concessão de medida cautelar de arresto de bens e ativos pertencentes aos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
5. Afasta-se a possibilidade de arresto cautelar se não verificados, por ora, indícios de dilapidação patrimonial pelos agravados.
6. A alegação de que os executados estariam reduzindo drasticamente o fluxo financeiro em suas contas correntes, mantidas perante à própria instituição credora, é insuficiente para, a um só tempo, sugerir a existência de risco ao resultado útil do processo e denotar um quadro que aponte para a existência de dilapidação, esvaziamento ou ocultação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.